Tribunal: STM
Processo: 7000574-08.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A oposição de Embargos de Declaração imbuída da finalidade precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie recursal, sendo imperioso o não conhecimento. 3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 04/12/2023 A
07/12/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000574-08.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADO(A): CRISTIANE EPPLE (OAB RS73904)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000574-08.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN
ADVOGADO(A): CRISTIANE EPPLE (OAB RS73904)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para
sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. A oposição de Embargos de Declaração imbuída da finalidade
precípua de revisitar matéria exaustivamente abordada no decisum
hostilizado esbarra nas hipóteses de cabimento da referida espécie
recursal, sendo imperioso o não conhecimento.
3. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar, suscitada
pela Procuradoria-Geral da Justiça-Militar, e em não conhecer dos Embargos de
Declaração opostos pela defesa constituída.
Brasília, 04 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
7000574-08.2023.7.00.0000
40001357356 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Embargos de Declaração (ED) opostos pela Defesa
constituída do civil ALISSON JÚNIOR DE OLIVEIRA WARTHMANN, contra
o Acórdão do STM, proferido nos autos da Apelação nº 70000381-
27.2022.7.00.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso
Defensivo, para manter íntegra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM, a qual condenou o embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão como
incurso no art. 315 do CPM.
Em síntese, o embargante utilizando-se de documento falsificado,
qual seja, a Folha de Antecedentes Criminais da Polícia Civil do Estado do Rio
Grande do Sul (PC/RS), obteve registros de CR/CAC e de aquisição de armas no
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) do 18º Batalhão de
Infantaria Motorizado (18º BlMtz), em Sapucaia do Sul/RS, praticando, dessa forma,
o crime de uso de documento falso (art. 315 do CPM).
Resumidamente, a Defesa requer o acolhimento dos Embargos de
Declaração “para que sejam apreciados todos os argumentos defensivos a
demonstrar a ocorrência de crime impossível, com efeitos modificativos, para dar
provimento ao recurso defensivo.”.
Simultaneamente, o embargante alega, para fins de prequestionamento,
a violação aos arts. 5º XXXV, LV e LIV, e 93, IX, ambos da CF/88.
O Aresto restou assim ementado:
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVAÇÃO.
TESE
DEFENSIVA.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME.
1. A conduta de usar contrafação para adquirir produtos controlados, a par de
constituir grave violação da ordem jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no
art. 315 do CPM.
2. O crime de falso possui como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade
livre e consciente de praticá-lo, sendo irrelevante a obtenção de qualquer proveito
ou a existência de prejuízo.
3. A tese do crime impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando
caracterizada a falsificação grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a
recusar o documento. O cerne da análise da existência de eventual erro grosseiro
em documento falsificado reside na verificação de seus aspectos intrínsecos, e não
nos seus fatores extrínsecos. A contrafação apta a enganar agentes da
Administração Militar, a ponto de demandar diligências para averiguar a sua
autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a ocorrência de
crime impossível.
7000574-08.2023.7.00.0000
40001357356 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do Recurso defensivo.
Decisão unânime. (STM. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000381-27.2022.7.00.0000.
Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 22.6.2023.
Publicação: 3.7.2023)
Em novo inconformismo, a Defesa opõe Embargos de Declaração,
alegando suposta omissão quanto à tese de crime impossível, constante do Acórdão.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos de Declaração foram
admitidos em 4.8.2023.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões do
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento dos Aclaratórios, porquanto
absolutamente incabíveis. No mérito, manifestou-se pela rejeição dos presentes
Embargos de Declaração.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos
tempestivamente, todavia o seu cabimento será analisado em sede preliminar.
Em síntese, a Defesa constituída insurge-se contra o Acórdão deste
Tribunal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Defensivo, para
manter íntegra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a qual
condenou o embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incurso no art. 315
do CPM.
Rememorando-se os fatos, nos termos da Exordial, o embargante, em
2019, utilizando-se de Folha de Antecedentes Criminais falsificada, obteve registros
de CR/CAC e de aquisição de armas no Serviço de Fiscalização de Produtos
Controlados (SFPC) do 18º Batalhão de Infantaria Motorizado (18º BlMtz), em
Sapucaia do Sul/RS, praticando, dessa forma, o crime de uso de documento falso
(art. 315 do CPM).
Em sede do Recurso de Apelação, o réu alegou a falsificação grosseira
do referido documento, perceptível primo ictu oculi (incapaz de ludibriar pessoa
comum), restando, assim, caracterizado, sob a sua óptica, o crime impossível.
Neste feito, como embargante, sustenta que a referida tese não teria
sido enfrentada, revelando, na sua óptica, “omissão passível de ser sanada via
Embargos de Declaração”.
7000574-08.2023.7.00.0000
40001357356 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
A PGJM, em Contrarrazões, suscitou a Preliminar de não
conhecimento dos ED. Na sua óptica, o embargante não aponta nenhum vício no
Acórdão atacado, pretendendo a rediscussão das suas teses, as quais foram,
pormenorizadamente,
analisadas
em
sede
da
Apelação
nº
70000381-
27.2022.7.00.0000.
O Órgão Ministerial sustenta o não conhecimento destes ED, nos
seguintes termos, in verbis:
“[...] Efetivamente, da leitura do inteiro teor do Acórdão prolatado na AP n.º
7000381-27.2022.7.00.0000/RS [...], verifica-se que todos os pontos constantes das
Razões da Apelação interposta pela Defesa constituída foram sobejamente
analisados pela Corte Castrense, notadamente a tese de crime impossível, que foi
tratada em um tópico específico do aresto vergastado [...], no qual foi lançada
sólida argumentação, que esboroou completamente a pretensão defensiva.
6. Portanto, não há se falar em vício no Acórdão embargado, diante da análise das
questões fáticas, probatórias e jurídicas postas nos autos da Apelação, sendo que,
ao replicar a mesma tese nos presentes Aclaratórios, o ora Embargante quer, na
verdade, uma nova rediscussão das mesmas, a fim de fazer valer as suas teses e
convicções, e não a do Poder Judiciário, a quem cabe, constitucionalmente, dar a
palavra final sobre contenciosos judiciais.
7. No ponto, não é ocioso lembrar que não se faz necessário rebater, uma a uma,
todas as teses levantadas pelas partes, dado que o julgador, ao adotar uma linha de
entendimento e proferir, fundamentadamente, uma conclusão consentânea com a
mesma, por raciocínio lógico se depreende que os demais argumentos, em sentido
contrário, foram rejeitados.
8. E, como já ventilado, verifica-se que a questão abarcada na inicial dos presentes
Embargos é relacionada apenas a um pedido de nova manifestação sobre tese
exaustivamente analisada pela Corte Miliciem, nos autos da AP n.º 7000381-
27.2022.7.00.0000/SP, desiderato para o que não se prestam os Aclaratórios, o que
aponta para sua inadmissão. [...].”. (Grifos nossos.)
Assiste razão à PGJM.
Os ED têm por escopo sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, constituindo-se em instrumento eficaz para a integralização
ou o aperfeiçoamento do julgado recorrido.
7000574-08.2023.7.00.0000
40001357356 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esses vícios devem ser necessariamente indicados pela parte
interessada em sua oposição, nos termos do art. 542 do CPPM, sob pena de os ED
serem considerados manifestamente incabíveis.
A Defesa constituída busca nova manifestação sobre tese analisada e
pacificada pelo Plenário do STM.
Nas razões dos Aclaratórios, a Defesa sustenta, em síntese, que a
falsificação grosseira de Folha de Antecedentes Criminais, perceptível primo ictu
oculi e incapaz de ludibriar pessoa comum, define crime impossível. Assim o
Acórdão vergastado seria omisso, porque, na sua visão, não teria enfrentado a
referida tese defensiva.
A Defesa insiste na ocorrência de crime impossível, tese afastada pelo
Plenário do STM, por unanimidade.
Infere-se que a Defesa não apontou qualquer vício no Acórdão
embargado, visando, tão somente, a rediscussão de teses julgadas desfavoráveis ao
embargante, sob a clara intenção de desvirtuar o presente instrumento.
Nos termos da sólida jurisprudência deste Tribunal, a conduta da
Defesa tem sido rechaçada. Assim se verifica nos precedentes abaixo, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA.
MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Não há omissão
em acórdão cuja matéria impugnada sequer foi objeto de conhecimento pela Corte.
Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade. (STM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº 7000285-46.2021.7.00.0000. Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 10.6.2021. Publicação: 18.6.2021).
(Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. [...] PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. PGJM. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de
Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento
do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir
matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de
cabimento não se mostram preenchidos. [...] 4. Inexistindo defeito no Acórdão
embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de
Declaração não devem ser conhecidos. 5. Preliminar acolhida. Embargos de
Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade. (STM. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CRIMINAL nº 7000230-27.2023.7.00.0000. Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 14.6.2023. Publicação: 26.6.2023).
(Grifos nossos.)
7000574-08.2023.7.00.0000
40001357356 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, considerando a inadequação da via eleita, bem como a
inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no unânime Acórdão
vergastado, os presentes ED são manifestamente incabíveis.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a Preliminar, suscitada pela
PGJM, de não conhecimento dos presentes Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator para o Acórdão,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357356v4 e
do código CRC f7e43b52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 13/12/2023, às 16:6:50
7000574-08.2023.7.00.0000
40001357356 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR